Tribunal: TCU
Processo: 023.147/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Rosiderma Batista em face do Acórdão 15266/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.3.3, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 15266/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. orientar o Tribunal Regional Federal da 6a Região para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da Sra. Maria Rosiderma Batista, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 0051848-05.2003.4.01.3800, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais - SITRAEMG, que tramitou no juízo da 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 11/3/2013. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 6a Região e à recorrente.